Tribunal: TJMT
Processo: 1017209-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017209-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DAVID ANTONIO COCCO registrado(a) civilmente como DAVID ANTONIO COCCO - CPF: 047.676.591-91 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIS SACARDI registrado(a) civilmente como LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (AGRAVADO), MERCEDES GOMES SACARDI - CPF: 568.204.451-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DAVID ANTONIO COCCO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DAVID ANTONIO COCCO registrado(a) civilmente como DAVID ANTONIO COCCO - CPF: 047.676.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – PRACEAMENTO DE BEM IMÓVEL PENHORADO – INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E EXCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO DA LIDE – ADEQUAÇÃO – DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Já tendo sido a condição de legítimo proprietário do imóvel em praceamento afastada por este Sodalício, que confirmou a desconstituição da alienação do bem praticada em fraude à execução, não mais se justifica a manutenção do Agravante nos autos, na defesa de direito alheio em nome próprio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017209-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE DAVID ANTONIO COCCO

AGRAVADOS:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A., LUIS SACARDI, MERCEDES GOMES SACARDI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Carta Precatória
. n. 0001214-72.2004.8.11.0044, rejeitou a impugnação ao edital e determinou a exclusão do Agravante dos autos.

Em suas razões, afirma sua legitimidade para figurar nos autos da Carta Precatória, como terceiro interessado, uma vez que o imóvel em praceamento (Fazenda Mirassol II) foi adquirido pelo Sr. David Antônio Cocco por meio de compromisso de compra e venda, de forma que o Espólio recorrente está a defender direito patrimonial próprio.

Aduz que os leiloeiros oficiais devem ser substituídos, pois, “
extrapolando suas funções e arbitrariamente ao seu exclusivo critério e sem base técnica, definem a localização do imóvel para fins de venda
”.

Afirma a nulidade do edital diante da previsão de venda direta sem autorização legal e observância aos parâmetros judiciais, além da previsão de parcelamento e atualização do valor do imóvel igualmente sem autorização judicial.

Cita, ainda, a possibilidade de desmembramento do imóvel para fins de satisfação do débito.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida sua legitimidade para figurar nos autos como terceiro interessado, acolhendo suas impugnações aos leiloeiros oficiais e ao edital.

Contrarrazões – Id. 227412152.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DAVID ANTÔNIO COCCO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Carta Precatória
. n. 0001214-72.2004.8.11.0044, rejeitou a impugnação ao edital e determinou a exclusão do Agravante dos autos.

A decisão, no ponto de interesse, assim restou assentada:

“
Em relação às demais argumentações apresentadas à Ref. 154852958, já foi dito em reiteradas oportunidades por este juízo, a ausência de legitimidade do terceiro Espólio de David Cocco em relação aos presentes autos, considerando não ser este proprietário do imóvel.

O próprio executado, embora intimado de todos os atos, se mantém inerte dos andamentos processuais e, quando foi instado a apresentar localização do imóvel, colaborou com o juízo, não se insurgindo quanto aos atos instalados.

Assim, quanto as insurgências apresentadas pelo terceiro Espólio de David Cocco em relação ao edital de venda do imóvel, é sabido que não é dado a terceiro defender direito alheiro em nome próprio, não tendo, este legitimidade para discutir nestes autos acerca do edital apresentado pelo senhor leiloeiro
”.

Pois bem.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, para justificar sua legitimidade para permanecer nos autos e impugnar o edital de venda do imóvel, alega o Recorrente que o bem (Fazenda Mirassol II, registrada sob a matrícula n. 200 do CRI de Paranatinga/MT) foi por ele adquirido no curso do feito executivo.

Deveras, ao argumento de ser o legítimo proprietário do imóvel penhorado no feito executivo, o Espólio Recorrente já manejou em face da Instituição Financeira exequente os Embargos de Terceiro n. 1001134-66.2022.8.11.0010, os quais foram rejeitados pelo Juízo singular, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e declarou a ineficácia da alienação do imóvel.

Referida sentença foi confirmada, à unanimidade, por esta Câmara Julgadora quando do julgamento do recurso de Apelação contra ela interposto pelo Recorrente, em aresto que assim restou ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – AQUISIÇÃO DO BEM APÓS REGISTRO DE HIPOTECA E PENHORA EM SUA MATRÍCULA – BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fraude é questão de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo Juiz, não havendo, nessas circunstâncias, em julgamento além do pedido. Outrossim, o alegado cerceamento de defesa já se encontra superado pelo julgamento da matéria pela Câmara em recurso de Agravo de Instrumento anterior. Considerando que a aquisição do imóvel ocorreu após o registro de hipoteca e penhora pelo credor na respectiva matrícula, escorreita a sentença que rejeita os Embargos de Terceiro, por ausência de boa-fé ante a ocorrência de fraude à execução. (N.U 1001134-66.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024).

Destarte, já tendo sido a condição de legítimo proprietário do imóvel em praceamento afastada por este Sodalício, que confirmou a desconstituição da alienação do bem praticada em fraude à execução, não mais se justifica a manutenção do Agravante nos autos, na defesa de direito alheio em nome próprio.

Aliás, o mesmo entendimento já havia sido proferido por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1004676-88.2023.8.11.0000, em que o Espólio de Recorrente se insurgira anteriormente quanto a edital, consoante ementa abaixo colacionada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – PRACEAMENTO DE BEM IMÓVEL PENHORADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO EDITAL DE LEILÃO – ART. 886, VI, DO CPC – DEFESA DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – RECURSO DESPROVIDO. A norma do art. 886, VI, do CPC tem por finalidade preservar interesse de terceiros, notadamente, o do adquirente. Logo, considerando que ninguém pleitear direito alheio em nome próprio, não pode o Agravante substituí-lo quanto à legitimidade para articular vícios a respeito, mormente à mingua de qualquer prejuízo no caso concreto. (N.U 1004676-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024